Tribunal: TJDFT
Processo: 0001752-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA GENITOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO § 7o DO ART. 129 DO CP. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA ANOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, praticado pelo réu em detrimento do seu genitor, este pessoa idosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.

3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. Pena intermediária redimensionada.

4. Presente a causa de aumento prevista no § 7o do artigo 129 do Código Penal, pois a vítima era maior de 60 (sessenta) anos à época dos fatos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.